Tribunal: TJDFT
Processo: 0712931-64.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ESTELIONATO SENTIMENTAL. RELAÇÃO AFETIVA DE LONGA DURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais fundado em alegado estelionato sentimental, consubstanciado na suposta manipulação emocional e patrimonial praticada por ex-companheiro em uma relação de mais de 25 anos. A parte autora alegou ter sido vítima de relação abusiva com exploração econômica dissimulada. A sentença rejeitou ainda a preliminar de cerceamento de defesa e manteve a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal; (ii) definir se é cabível a revogação da gratuidade de justiça diante da capacidade econômica da apelante; e (iii) apurar a existência de responsabilidade civil por estelionato sentimental, com consequente dever de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O julgamento antecipado do mérito não caracteriza cerceamento de defesa quando a parte é intimada para especificar provas e permanece inerte, operando-se a preclusão nos termos dos arts. 223 e 357, § 4o, do CPC.
A concessão da gratuidade de justiça é mantida quando a parte apresenta elementos que indicam endividamento, gastos médicos significativos e quadro de saúde debilitado, não havendo provas robustas que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC).
A responsabilização civil por estelionato sentimental exige prova de ato ilícito doloso, nexo de causalidade e dano, os quais não se verificam no caso concreto, em que a convivência durou décadas, com suporte financeiro mútuo e ausência de provas técnicas ou documentais de abusos, vícios de consentimento ou desvios patrimoniais.
A inexistência de laudos, decisões judiciais anteriores ou provas consistentes impede o reconhecimento do ilícito e do dano moral, sobretudo diante da plena capacidade civil da autora e da ausência de decisão judicial que a declare incapaz.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A inércia da parte na indicação de provas acarreta preclusão e afasta alegação posterior de cerceamento de defesa.
A gratuidade de justiça pode ser mantida mesmo com renda formal acima de cinco salários mínimos, desde que demonstrada situação de vulnerabilidade econômica.
A caracterização do estelionato sentimental exige prova objetiva de conduta dolosa, nexo causal e dano, o que não se presume a partir de insucessos afetivos ou da existência de relação conjugal prolongada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V; CPC, arts. 99, § 3o; 223; 357, § 4o; CC, art. 186; Lei no 13.146/2015. Jurisprudência relevante citada: Não consta precedente específico citado no voto.